Tribunal: STF
Processo: HC 257675
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fábio Siqueto Rigobello contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 967.165/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de FABIO SIQUETO RIGOBELLO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1500129- 28.2022.8.26.0561).



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por haver praticado os crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (e-STJ fls. 38/42).



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação (e-STJ fls. 12/31).



    Daí o presente writ, no qual postula a defesa (e-STJ fl. 11):



    a) seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata suspensão da ação penal na origem evitando a expedição de eventual mandado de prisão, até julgamento final de mérito do presente remédio constitucional;



    b) após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja reconhecida a nulidade absoluta constante nos autos, consubstanciado na invasão de domicílio, sem autorização judicial ou autorização do morador, por parte dos policiais militares que participaram da ocorrência, desamparada de justificativas e fundadas razoes advindas do caso concreto, extinguindo-se o feito, na forma da Lei.



    É o relatório.



    Decido.



    Com efeito, o REsp n. 2083160/SP, de minha relatoria, referente ao mesmo acórdão objurgado e cujo pedido era idêntico ao deduzido neste writ, teve seu mérito analisado, e foi desprovido.



    Dessarte, é possível verificar que as matérias jurídicas suscitadas pela defesa foram devidamente analisadas no momento do julgamento do referido recurso, o que revela a reiteração dos pedidos.



    Ressalte-se, mutatis mutandis, que “a anterior manifestação desta Corte, em habeas corpus com idêntico objeto, torna prejudicado o julgamento do agravo em recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.016.791/PR, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).



    Com efeito, “quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes” (AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 17/2/2020). Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ. (doc. 7 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    a) seja deferida a liminar requerida para determinar a declaração de nulidade das provas derivadas da ilegalidade da invasão de domicílio, com a anulação de todo o feito e consequente expedição de alvará de soltura. b) após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, requer seja confirmada a Liminar nos seus exatos termos, ora pleiteados. (doc. 1, p. 10).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 967.165/SP (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que a decisão impugnada transitou em julgado em 17/12/2024. Ocorre, contudo, que, somente em 11/6/2025, a defesa, que também funcionou no HC 967.165/SP, impetrou o presente habeas corpus (doc. 12).  



    É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, o referido período, compreendido entre a mencionada intimação eletrônica da decisão impugnada e os argumentos constantes deste writ, evidencia a ausência de situação de flagrante ilegalidade apta a ser reparada nesta via.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.318 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de junho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator